Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750864-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA AMORIM ALVES AGRAVADO: JULLYS LEONARDO CEI, ESPACO EMAGRECA ESTETICA AVANCADA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Amorim Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade empresarial de fato cumulada com apuração de haveres e reparação de danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal para a comprovação da existência da sociedade de fato, bem como determinou a postergação da produção de prova pericial contábil e da quebra dos sigilos bancário e fiscal para apuração de haveres para a fase processual correspondente formulados por ela (id 254058807 dos autos originários). Vanessa Amorim Alves alega que a melhor hermenêutica admite qualquer tipo de prova, não obstante o art. 987 do Código Civil disponha que os sócios podem comprovar a relação entre si somente por meio de documento escrito, em princípio. Afirma que a jurisprudência tem admitido o reconhecimento da sociedade de fato, desde que comprovada por algum documento, os quais podem ser comunicação eletrônica, retiradas financeiras, dentre outros. Sustenta que a prova da sociedade poderá ser feita por escrito por meio de recibos, de instrumento de contrato, de correspondências enviadas ou recebidas. Acrescenta que a falta de documento escrito constitui irregularidade que não desnatura a capacidade de um dos sócios discutir em juízo, em seu nome, para reaver o patrimônio a que tem direito. Explica que a sociedade de fato poderá ser comprovada por qualquer prova admitida em direito, uma vez que o objetivo da lide pode ser resumido ao reconhecimento de uma situação jurídica. Esclarece que os fatos e dos documentos serão devidamente apurados em uma ação de reconhecimento de sociedade empresarial de fato, em que os sócios e testemunhas serão ouvidos em juízo. Registra que a discussão da dissolução e divisão de haveres somente pode ser iniciada após o reconhecimento dessa relação societária. Defende que o indeferimento da produção probatória requerida é ato nulo porquanto ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a produção probatória pretendida e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à Vanessa Amorim Alves nos autos originários (id 207552859 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 79066164). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo de instrumento ou retido no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. Vanessa Amorim Alves interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal para a comprovação da existência da sociedade de fato, bem como determinou a postergação da produção de prova pericial contábil e da quebra dos sigilos bancário e fiscal para apuração de haveres para a fase processual correspondente. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520/MT). A matéria relativa à produção probatória e cerceamento de defesa pode ser alegada em eventual apelação interposta sem que implique na inutilidade da tutela jurisdicional. Destaco, por oportuno, que o julgador é o principal destinatário das provas. Cabe a ele decidir sobre a sua pertinência nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA.SITUAÇÃO NÃO ABARCADA NOS PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3.Conforme retrata o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art. 125, II, do CPC). 4. A discussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5.Recurso não provido (Acórdão 1826320, 07289881820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29.2.2024, publicado no DJE: 26.3.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E INDEFERIMENTO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, reconhece preclusa a questão afeta à produção de provas e indefere perícia contábil não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 (Acórdão 1776348, 07169090720238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19.10.2023, publicado no DJE: 9.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator